Tribunal: TJDFT
Processo: 0716885-47.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0716885-47.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: M &amp; A FERREIRA SUPERMERCADO LTDA - EPP, MARILIA ANA FERREIRA DOS SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A contra a decisão da 1a Vara Cível de Samambaia que, nos autos da execução de título extrajudicial n. 0706307-66.2019.8.07.0009, movido em desfavor de MARÍLIA ANA FERREIRA DOS SANTOS E OUTRA, indeferiu o pedido de suspensão da carteira de habilitação e recolhimento do passaporte da parte executada, até o pagamento da dívida perseguida (ID 91168199, origem). Nas razões recursais (ID 25955503), narra tratar-se de execução de título extrajudicial ajuizada em desfavor das agravadas, visando a satisfação do crédito estampado em Cédula de Crédito Bancário inadimplida. Argumenta caber ao credor valer-se de todos os meios lícitos disponíveis para receber o crédito, sendo incumbência do julgador determinar as medidas necessárias para assegurar a efetividade do processo. Afirma que a suspensão da CNH e do passaporte configura medida coercitiva necessária para a satisfação do crédito, à luz do Princípio da Cooperação e da Efetividade da Execução, pois no decorrer do processo foram realizadas diversas tentativas de constrição de bens e valores em nome das executadas, restando todas infrutíferas. Sustenta que a medida pleiteada não viola preceitos constitucionais das devedoras, pois não se trata de limitador ao direito de locomoção, mas sim de desincentivo à inadimplência. Colaciona julgados em defesa de sua tese. Com tais argumentos, busca a concessão de efeito suspensivo à decisão, autorizando a suspensão da CNH e o recolhimento do passaporte da primeira agravada até o efetivo adimplemento da dívida. No mérito, requer sua reforma. Preparo devidamente realizado (ID 25955504). É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do novo Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do artigo 300 do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Conforme relatado, o agravante busca a reforma da decisão que indeferiu o pedido de suspensão da carteira de habilitação e recolhimento do passaporte da primeira agravada, como forma de forçar o cumprimento da obrigação. Inicialmente, apresenta-se cabível o presente recurso, tendo em vista hostilizar decisão proferida em execução de título extrajudicial, encontrando, assim, respaldo no parágrafo único do artigo 1.015 do Código de Processo Civil. Contudo, em uma análise preliminar da controvérsia, verifico a inexistência de plausibilidade do direito pleiteado. A providência requerida, numa primeira vista, embora defendida por parte da doutrina, no meu entender é desproporcional, pois ainda que se permitam alguns métodos de cumprimento forçado de contratos e exigência do débito, é preciso equilibrá-los com a liberdade e o direito de ir vir, consagrado pelo artigo 5o, inciso XV, da Constituição Federal. Ademais, não se vislumbra, nesse momento, o fundado perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo a fim de justificar a medida pleiteada, mormente porque o juízo a quo concedeu prazo para que o exequente indique bens passíveis de penhora, sob pena de suspensão do feito, nos moldes do art. 921, § 1o, do CPC. Assim, caso venha a ser determinada a suspensão pelo prazo de 01 (um) ano, o prazo prescricional também ficará suspenso durante o período. Diante do exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Dispenso informações. À parte recorrida para exercer o direito de resposta no prazo legal. Intimem-se. Brasília, 28 de maio de 2021 Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator